Tribunal: STF
Processo: MS 38744
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Instituto Origami, Romero Neves Silveira Souza Filho e Hebron Costa Cruz de Oliveira, em face de ato oriundo do Tribunal de Contas da União, o qual determinou a citação dos impetrantes para apresentarem defesa ou recolherem a quantia apurada como devida aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria, conforme relatório do TC nº 044.598/2021-1. 



    Narram os impetrantes que 



    “[c]uida-se, o presente caso, de mandado de segurança impetrado contra o Acórdão 4.355/2022/1ª Câmara/TCU (ato coator), na TC 044.598/2021-1 (constituída em decorrência do Acórdão 19.120/2021/2ª Câmara/TCU proferido em 30/11/2021 na representação objeto da TC 042.852/2018-8), que determinou a citação dos impetrantes para a apresentação de defesa ou recolhimento de débito atinente a pretenso dano ao erário (anexos 08/09), mesmo após verificado o transcurso do prazo prescricional.”.



    Defendem a existência de direito líquido e certo, visto ser “decorrente da imposição de responsabilidade e de débito (ato impositivo a desafiar o writ) em desacordo com os princípios constitucionais que devem orientar os processos administrativos, especialmente porque a pretensão (ressarcitória/punitiva) veiculada no ato coator está ceifada pelo transcurso do prazo prescricional”. 



    No tocante à prescrição, argumentam que



    “2.3. No âmbito do TCU, perquire-se eventual responsabilidade solidária dos impetrantes em razão de suposto dano causado aos cofres do Sesi na execução do projeto denominado ‘Fábrica Verde’ por parte do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria de Minas Gerais no ano de 2009. 



    2.4. Não obstante a impertinência e a inconsistência das acusações (discussão de mérito afeta à esfera competente, em oportunidade própria), a citação dos impetrantes esbarra no óbice da prescrição, matéria de ordem pública e cognoscível em qualquer instância. 



    2.5. Observa-se que o processo do TCU (TC 044.598/2021-1), que versa sobre supostas irregularidades havidas no ano de 2009, foi distribuído em 06/12/2021 (anexo 10) e, só agora, em 2022, houve a citação dos aqui impetrantes para pagarem o débito imputado ou apresentarem defesa.



    (...)



    2.7. Assim, o que se quer demonstrar a partir desse breve histórico é que, em razão do longo período decorrido entre o suposto fato danoso (projeto executado nos anos de 2009/2010 em decorrência do contrato datado de 28/08/2009 – Termo de Cooperação 47.300 -, com pagamentos feitos nas datas 09/10/2009, 21/12/2009 e 08/03/2010) e a citação dos impetrantes, houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal, não sendo possível ou lícito, agora, transcorridos 13 (dez) anos do início de sua contagem, prosseguir com a responsabilização dos impetrantes, seja para aplicação de sanções, seja para imposição de ressarcimento ao erário.”.



    Sustentam, ademais, a inocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição, tendo em vista que os questionamentos acerca das contas referentes ao projeto eram totalmente desconhecidos pelos impetrantes. Aduzem, ainda, ser



    “a primeira vez em que os impetrantes são chamados a prestarem qualquer espécie de esclarecimento relativamente ao contrato, a sobrepreço e à adequação das contas do projeto denominado ‘Fábrica Verde’ (MG/2009).”.



    Articulam, por fim, com a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.



    Postulam, destarte, a concessão de medida liminar, para que seja “suspensa a eficácia do Acórdão 4.355/2022/1ª Câmara/TCU e respectivo trâmite do processo TC 044.598/2021-1”, e, ao final pedem a concessão da segurança para se



    “declarar a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU em face das imputações feitas, com a insubsistência/cassação do Acórdão 4.355/2022/1ª Câmara/TCU e a extinção do processo TC 044.598/2021-1”.



    É o relatório. Decido. 



    Não se verifica, na espécie, direito líquido e certo a ser tutelado na via mandamental. 



    Os impetrantes aduzem, em suma, serem titulares de direito líquido e certo a não serem processados perante o TCU, tendo em vista a manifesta prescrição da ação punitiva estatal, não apontando, contudo, o ato concreto que evidencie manifesta ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora. 



    Isso porque, os impetrantes foram regularmente citados para apresentarem defesa, atendendo-se à garantia do contraditório e do devido processo legal, a qual lhe permitirá produzir todas as alegações e provas para afastar a pretensão punitiva estatal, perante o órgão competente.



    O acórdão do TCU apenas determinou a citação dos ora impetrantes. Assim, não há qualquer medida concreta que tenha interferido diretamente na esfera de seus direitos subjetivos.



    Com efeito, não se mostra admissível impedir a atuação do TCU, no presente caso, em face de sua função constitucionalmente atribuída, pelo art. 71 da Constituição Federal, nem tampouco convolar o mandado de segurança em julgamento antecipado da Tomada de Contas Especial. 



    Ao longo do trâmite do referido processo (TC 044.598/2021-1), incumbem-lhe apresentar suas razões de defesa e até mesmo interpor recursos legalmente cabíveis, durante referido trâmite, ou mesmo após seu término.



    O que se mostra de todo inviável é coartar, desde o início, a atuação constitucional do TCU, no presente caso.



    Mostra-se inteiramente aplicável, na espécie, o entendimento exposto pelo ministro Roberto Barroso, nos autos do MS nº 35.754, in verbis: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 1. Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. 2. Não há risco de dano irreparável no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante (DJe de 8/6/18). 



    No mesmo sentido, colaciono precedente da minha relatoria:



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Citação para apresentar defesa em tomada de contas especial. Direito líquido e certo não evidenciado. Prescrição não configurada. Independência entre as instâncias administrativa, penal e cível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A ausência de direito líquido e certo da impetrante obsta a competência constitucionalmente conferida ao TCU, uma vez que o referido ato de citação em processo de controle externo não tem o condão de configurar ato ilegal ou abusivo. 2. Prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas não verificada, dada a ocorrência de atos inequívocos que importam a apuração do fato (Lei nº 9.873/99). 3. O Tribunal de Contas da União, em sede de tomada de contas especial, não se vincula ao resultado de processo judicial em que considerada prescrita pretensão da empresa em iniciar procedimento administrativo disciplinar para embasar processo em que se apure responsabilidade de empregado. Independência entre as instâncias e os objetos sobre os quais se debruçam as respectivas acusações nos âmbitos disciplinar e de apuração de responsabilidade por dano ao erário. 4. Agravo regimental não provido. (MS 37.646-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/21).



    Ressalte-se, por fim, que o acórdão apontado como ato coator sequer analisou a questão referente a suposta prescrição da pretensão punitiva pelo TCU.



    Inexistente, portanto, o direito líquido e certo suscitado na presente impetração, impõe-se a denegação da ordem, vez que o referido ato de citação em processo de controle externo, nem de longe tem o condão de configurar ato ilegal ou abusivo, passível de correção por meio de mandado de segurança.



    Ante o exposto, denego o presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente